Tribunal: TJDFT
Processo: 0007445-28.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0007445-28.2013.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CARMEN VERONICA SANTIAGO, JORGE AMORIM SANTIAGO, MARINA SANTIAGO, ESPÓLIO DE GENSERICO SANTIAGO, GLEICE MARIA VENTURA DO NASCIMENTO, PAULO SERGIO VENTURA, PATRICIA MARIA VENTURA, CLAUDIA MARIA VENTURA, MARCIA ROBERTA VENTURA, TONI NILSON VENTURA, ESPÓLIO DE IVANILDES SANTIAGO D E S P A C H O Intime-se o apelante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre as alegações e documentos que acompanham as contrarrazões, esclarecendo se persiste o interesse na análise do presente recurso. Brasília, D.F., 7 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator